Tribunal: TJDFT
Processo: 0006832-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O Nada a prover em relação à petição de ID 16017784, haja vista que a manifestação quanto ao acordo direto deveria ter sido formulada junto ao Distrito Federal no período estipulado pelo edital de convocação. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto